Tribunal: TJMT
Processo: 1017219-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017219-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO DELFIM - CPF: 061.344.788-30 (AGRAVANTE), ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (AGRAVANTE), ANTONIO TEODORO FERREIRA MENDES - CPF: 027.788.311-34 (AGRAVANTE), JONES ANGELO BISINELLA - CPF: 126.070.290-15 (AGRAVANTE), MITIE KISHI - CPF: 632.554.801-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo o Tema 677/STJ, "
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
".

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017219-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

LUIZ ROBERTO DELFIM, ANTÔNIO GARCIA OURIVES, ANTÔNIO TEODORO FERREIRA MENDES, JONES ÂNGELO BISINELLA e MITIE KISHI

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ROBERTO DELFIM, ANTÔNIO GARCIA OURIVES, ANTÔNIO TEODORO FERREIRA MENDES, JONES ÂNGELO BISINELLA
e
MITIE KISHI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr.
Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da Execução em Cumprimento de Sentença no. 0005264-51.2010.8.11.0006, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que manteve o cálculo da correção monetária pelo índice INPC/IBGE e, a pedido do banco agravado, decidiu que o termo final a ser utilizado na apuração dos valores deveria ser a data do bloqueio judicial, ou seja, 22 de maio de 2012, e não a data de confecção do cálculo.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que em 21 de maio de 2012 foi cumprida a ordem de bloqueio no valor de R$250.621,50 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).

Aduzem que o resumo dos cálculos foi apresentado pelo perito sob o Id 106538524, tendo os agravantes concordado com o mesmo.

Ressaltam que
“o agravado impugnou os cálculos (Id. 109553342), sob a alegação de que o índice correto a ser utilizado seria a TR, em detrimento do INPC/IBGE, adotado pelo perito, e que o termo final a ser utilizado na apuração dos valores deveria ser a data do bloqueio judicial, ou seja, 22 de maio de 2012, e não a data de confecção do cálculo”
(sic).

Registram que
“o M.M. Juiz, ao apreciar a impugnação, rejeitou a aplicação da TR, mantendo o INPC/IBGE como índice de correção, no entanto, acatou o pedido referente ao termo final da correção monetária”
(sic).

Destacam que
“inconformados com a decisão supra, vêm a presença dos D. Desembargadores pugnar pela reforma da decisão, de modo a determinar que a correção monetária seja aplicada até a data da efetiva entrega do valor ao credor,
conforme

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(...)
,
TEMA 677 – REsp 1.820.963/SP, publicado no DJe em 16.12.2022”
(sic).

Entendem que
“deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da data do depósito, com a respectiva atualização monetária pelo INPC”
(sic).

Forte nesses argumentos, requerem determinação para que
“a aplicação da correção monetária ocorra até a data do efetivo adimplemento da condenação, nos termos do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 03/08/2023, por esta Relatoria (id. 177590660).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
a correção monetária que incide sobre o valor objeto da execução deve ser calculada somente até a data do bloqueio judicial, vez que, uma vez estando o valor em conta judicial, este já sofre as correções devidas
” (sic).

Explana que “
Caso o valor executado continue sendo atualizado mesmo estando em conta judicial, haverá bis in idem, o que não pode ser permitido
” (sic), de modo que requer a manutenção do
decisum
(id. 180532176).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 176604240.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 27 a 29/09/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ ROBERTO DELFIM, ANTÔNIO GARCIA OURIVES, ANTÔNIO TEODORO FERREIRA MENDES, JONES ÂNGELO BISINELLA
e
MITIE KISHI

ajuizaram o cumprimento de sentença em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, buscando receber do executado as diferenças de expurgo inflacionário julgado na Ação Civil Pública, promovida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em 30/03/1993, contra o Banco do Brasil S/A, tramitada na Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP, e posteriormente remetida à Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF.

Na informada Ação Civil Pública o executado foi condenado ao pagamento da diferença entre o percentual aplicado nas contas-poupança de seus correntistas ora Exequentes, com aniversário/data base na primeira quinzena de janeiro/1989 e o efetivamente devido em razão da variação do IPC do mês de janeiro de 1989, ou seja, restou decidido que o percentual devido em janeiro de 1989 é 42,72%, aplicado nas contas poupanças com aniversario na primeira quinzena de janeiro de 1989.

A questão posta em debate diz respeito ao cálculo da correção monetária do montante,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Já no que pertine a controvérsia quanto o termo final utilizado na apuração, razão assiste ao devedor, porquanto inaplicável a correção sobre valor já bloqueado nos autos, posto que a parte devedora já dispôs do numerário, o qual encontra-se à disposição do juízo, em que pese não ter sido repassado ao exequente.

Tal entendimento encontra espeque na jurisprudência majoritária, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. Os valores bloqueados judicialmente e à disposição do juízo não são passíveis de atualização, ainda que não disponibilizados ao credor. Atualização que deve incidir somente sobre a diferença do valor devido e o valor bloqueado originalmente, nos termos da decisão agravada. (Agravo de Instrumento no 70078146578, Décima Câmara Cível, Tribuna de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 27/09/2018.

Logo, incabível a correção monetária utilizando-se como termo final data posterior ao bloqueio judicial, carecendo de retificação o laudo pericial apresentado.

Ante ao exposto, determino a intimação do d. perito para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente novo cálculo levando em consideração a presente decisão.

Após, intimem-se as partes para manifestação acerca do novo laudo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo requerer o que for direito.

Em tempo, quanto ao pedido de expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso, intime-se a parte interessada (credor) para que forneça os dados bancários (...)”
(Id. 121829999 – autos de origem).

Os agravantes almejam que a aplicação da correção monetária ocorra até a data do efetivo adimplemento da condenação, nos termos do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Segundo estabelecido pela Corte Superior no julgamento do TEMA 677 – REsp no. 1.820.963/SP, publicado no DJe em 16/12/2022, consta que:

“Na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Dessa forma, considerando que no bloqueio
online
da referida quantia não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, não se opera a cessação da mora do devedor, de modo que a decisão hostilizada merece retificação.

Esta colenda Corte de Justiça igualmente tem proclamado nestes exatos termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DISCORDÂNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL -
TEMA 677/STJ REVISADO
- PENHORA ONLINE - APLICAÇÃO CONFIGURADA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “
Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado.”
(TJ-MT - AI: 10046231020238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS – ÍNDICES PREVISTOS NO DECISUM –
INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ
–RECURSO DESPROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. É posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Consolidou, também, a Corte Cidadã, quando da análise do Recurso Repetitivo n 1.243.887-PR (Tema 948) que em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, todos beneficiados pela sentença coletiva possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença independentemente de serem filiados à Associação promovente, sendo, assim dispensável que o poupador seja filiado ao IDEC. Havendo expressa menção no dispositivo da sentença exequenda quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do quantum debeatur, não há que se falar em ilegalidade na incidência do encargo, que incidirá até a data de encerramento da conta-poupança, ou não sendo informado o termo final, até a data da citação na ação civil pública.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
”

(TJ-MT - AI: 10130595520238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a aplicação da correção monetária ocorra até a data do efetivo adimplemento da condenação, nos termos do Tema 667 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023